Tribunal: TJMT
Processo: 1060770-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060770-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 469.160.161-91 (EMBARGANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA –AGRAVAMENTO DA LESÃO COMPROVADO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP E A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O
DECISUM
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, o
quantum
devido a título de indenização securitária pelo agravamento da lesão.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO LEITE DE FIGUEIREDO
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, ora embargada, para adequar o
quantum
indenizável ao percentual de agravamento da lesão preexistente em conformidade com a tabela da Susep e a quantificação indicada na perícia médica judicial, consoante ementa abaixo transcrita (ID 138708658):

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA – LESÃO PREEXISTENTE – AGRAVAMENTO DA LESÃO COMPROVADO – DEVER DE COMPLEMENTAR A INDENIZAÇÃO CONFIGURADO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL DE AGRAVAMENTO – AGRAVAMENTO DA LESÃO QUANTIFICADO EM 25% – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A indenização do seguro obrigatório DPVAT será devida quando, acidentes distintos, ocorridos em épocas diferentes, ocasionarem lesões no mesmo seguimento corporal (fratura de platô tibial direito) com o agravamento da lesão causada no primeiro acidente, sendo devido apenas a complementação do valor referente ao percentual de agravamento da lesão pré-existente
.-”

Em suas razões recursais (ID 139904151), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em contradição no que se refere ao valor da indenização, ao argumento de que a tabela utilizada para cálculo não corresponde àquela anexa a Lei no 6.194/74, incluída pela Lei no 11.945/2009.

Assevera que a tabela anexa a lei do seguro DPVAT estabelece o percentual de 70% do valor máximo indenizável para a invalidez apresentada pela parte embargante, fazendo jus ao montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e não R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) como constou no acórdão.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado de modo a reformar o acórdão embargado para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Contrarrazões no ID 140749151.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, vejamos (ID 135645152):

“
VOTO:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANTÔNIO LEITE DE FIGUEIREDO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 08/09/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio dos documentos médicos juntados aos autos (ID 134273672).

Em sua inicial (ID 134273670), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurada na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia visa verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo membro afetado no acidente ocorrido em 01/03/2018 e se houve agravamento da lesão.

À espécie, constata-se que a parte apelada logrou êxito em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos documentos médicos no ID 43473713, que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente ocorrido em 08/09/2019 e a lesão dele decorrente.

Entretanto, os documentos apresentados pela seguradora nos IDs 134274674; 134274675; 134274676; 134274677 e; 134274678, realmente confirmam as alegações da apelante e demonstram que houve a propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT na 10a Vara Cível de Cuiabá, porém, o acidente automobilístico narrado na referida ação ocorreu em 01/03/2018, conforme Boletim de Ocorrência e demais documento médicos (ID 134274675 – fls. 103/120).

A parte apelada confirma em suas contrarrazões (ID 134274687) ter sido vítima de um novo acidente de trânsito em 08/09/2019, defendendo fazer jus à indenização securitária por entender que a sua incapacidade é decorrente desse novo acidente, ou seja, novo fato gerador, não guardando relação com o processo que tramitou na 10a Vara de Cível de Cuiabá por terem causa de pedir diversas, qual seja, acidentes distintos.

Nesse sentido, há que se verificar se o acidente discutido nestes autos causou lesão no mesmo segmento corporal no acidente ocorrido em 08/09/2019 e se houve agravamento da invalidez originada no primeiro acidente automobilístico, ocorrido em 01/03/2018.

Da análise dos documentos que acompanham os autos constata-se que
a perícia judicial realizada em 09/04/2021
, pelo médico perito do juízo Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, quando do trâmite processual na 10a Vara Cível de Cuiabá,
consignou no laudo pericial que o periciando foi vítima de acidente de trânsito com fratura de platô-tibial intra-articular do joelho direito e ruptura dos tendões do ombro esquerdo que lhe ocasionaram

incapacidade de média intensidade, quantificada em 50% em membro inferior direito e 50% em ombro esquerdo
(ID 134274678).

Por sua vez, o
laudo pericial confeccionado em 09/08/2021, registrou que a parte apelada apresenta lesão no membro inferior esquerdo, quantificada em 75%, em razão do acidente automobilístico narrado nesses autos, o qual lhe causou fratura de platô tibial direito.
(ID 134274665).

Assim, a irresignação da apelante deve ser acolhida, pois o contexto fático probatório demonstra que a parte apelada sofreu
fratura de platô tibial direito
no acidente de trânsito ocorrido 01/03/2018, cuja lesão foi quantificada em 50%, sendo vítima de novo acidente automobilístico em 08/09/2019, o qual lhe ocasionou
fratura de platô tibial direito
quantificada em 75%.

Conclui-se que os acidentes ora analisados são distintos, pois ocorreram em épocas diferentes, porém, ocasionaram lesão no mesmo seguimento corporal, qual seja,
platô tibial direito
(estrutura óssea fundamental para a função do joelho, como flexão e extensão).

Com efeito, conforme dispõe a Lei no 6.194/74, a indenização securitária será devida quando a lesão resultar invalidez permanente, devendo o valor ser fixado de acordo com o grau da incapacidade, razão pela qual somente será devida indenização quanto à lesão sofrida no mesmo membro, quando demonstrado o agravamento da sequela já existente.

Em observância às regras do seguro obrigatório DPVAT e os documentos que instruíram o feito, constata-se a ocorrência de agravamento da lesão preexistente, pois de acordo com os laudos periciais, a invalidez do membro inferior esquerdo aumentou de 50% (média intensidade) para 75% (alta intensidade).

Dessa forma, o cálculo da indenização securitária passa a ser o percentual de agravamento da lesão (25%) e não percentual total indicado na perícia médica judicial (75%), vejamos:

-

Invalidez permanente de um dos membros inferiores

R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda previsto na tabela para perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores) x 25% (percentual de agravamento da lesão em conformidade com o laudo pericial) =
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) pelo agravamento da lesão, qual seja, 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Desta forma, há que ser reformada a sentença neste ponto para adequar o
quantum
indenizatório, em conformidade com o percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau de agravamento da lesão verificado na perícia.

Nesse sentido é entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE – ABATIMENTO DO MONTANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento.”
(N.U 0005468-34.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)
.

Comprovado que o sinistro narrado nesses autos lesionou exatamente o mesmo segmento corporal lesionado no acidente ocorrido em 01/03/2018 e existindo prova do agravamento da lesão preexistente, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela seguradora para reformar a sentença e condená-la ao pagamento da indenização securitária no valor de
1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos.

Ainda, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto
.-”

Ademais, há que se esclarecer que a tabela utilizada para cálculo do
quantum
indenizatório foi atualizada em 2018, motivo pelo qual utilizada a tabela constante do site da Susep, endereço eletrônico:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Além disso, referido tabela prevê atualmente o percentual de 50% do máximo indenizável para a hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, conforme abaixo colacionada.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Há que se esclarecer ainda que o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) apontado pela embargante como sendo o montante devido para os casos em que a invalidez for quantificada como de repercussão leve compreende ao valor máximo devido, o que não corresponde a hipótese dos autos.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022